Tribunal: TJDFT
Processo: 0747150-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. transporte terrestre interestadual. defeito no veículo. atraso excessivo. falta de assistência aos passageiros. ressarcimento do preço incabível. danos morais indenizáveis configurados. valor adequado e proporcional. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento cumulada com reparação por danos morais em que os autores alegam que compraram passagens de ônibus com a requerida para transportá-los entre Brasília/DF e Porto Alegre/RS e que durante o trajeto, mais precisamente entre as cidades de Marília/SP e Ourinhos/SP, por volta do meio-dia, um dos pneus do veículo estourou, ocasionando falha mecânica que obrigou a interrupção da viagem. Afirmam, ainda, que ficaram cerca de 7h esperando o conserto do veículo, quando só então teriam seguido viagem, contudo, noutro ônibus, porque não foi possível o conserto do primeiro.
2. Pretendem o ressarcimento integral do preço dos bilhetes e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “[...] a simples ocorrência de atraso de viagem em razão de pneu furado caracteriza fato ordinário nas estradas brasileiras [...] e que o atraso disso decorrente, aproximadamente de 3h, não ensejariam a indenização pleiteada. Inconformados, os autores apresentaram recurso inominado onde, preliminarmente, alegam cerceamento de defesa e no mérito, reapresentam os argumentos de falha do serviço pela demora excessiva na resolução do problema do veículo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) em sede preliminar, saber se há nulidade de sentença por cerceamento de defesa; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte; (iii) saber se, em tendo havido, os prejuízos são indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda apenas provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Os autores instruíram sua pretensão com fotografias do ônibus estacionado às margens da rodovia, das mensagens trocadas entre diversos passageiros e seus interlocutores, nas quais noticiam a pane sofrida pelo veículo e a demora excessiva para o conserto, bem como as condições adversas a que os passageiros (mulheres, crianças e idosos, dentre outros) se submeteram até a solução do impasse. Há, inclusive, vídeos de onde se extrai que a espera pelo conserto ultrapassou 6h (ID Num. 65406006 - Pág. 1 a ID Num. 65406008 - Pág. 1), e não foi de apenas 3h.
8. Ademais, os autores informaram que ao final da espera não houve conserto do veículo, mas sim tiveram que substituir o ônibus para que pudessem seguir viagem, tendo, inclusive, os próprios passageiros que se encarregar do traslado das bagagens entre os automóveis. Alegam, ainda, que durante todo este tempo não houve a mínima assistência da empresa ré aos passageiros que, como visto nos vídeos, se acomodaram ora dentro, ora fora do ônibus, em meio à vegetação e às margens da rodovia.
9. De outro giro, não há controvérsia sobre o defeito do veículo, mas em sua defesa, a requerida se limitou a argumentar que “o fato narrado correu de forma imprevisível e inevitável” e que, tão logo tomou conhecimento, providenciou um novo veículo para continuação da viagem. Instruiu a contestação apenas com o documento “Esquema operacional” (ID Num. 65406064 - Pág. 1) que, por si só não tem o condão de infirmar as alegações e provas juntadas pelos autores. É digno de nota que a ré sequer se referiu aos vídeos e mensagens de texto já citadas, tampouco impugnou seu conteúdo.
10. Restou evidente que a ré não se desincumbiu do ônus probatório contido no art. 373, II do CPC, qual seja, o de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Por consequência, prevalece a narrativa verossímil dos autores de falha do serviço correspondente à interrupção da viagem por cerca de 7h, em decorrência de falha mecânica do ônibus e sem a devida assistência aos passageiros.
11. Isto posto, é medida de justiça a responsabilização das rés pela grave falha na prestação do serviço de transporte. Relativamente ao ressarcimento do preço dos bilhetes, diante da conclusão da viagem, ainda que com atraso, reputo incabível, sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, não há dúvidas acerca do dano moral indenizável. A situação vivenciada pelos autores de ter de se submeter à espera excessiva e sem nenhuma assistência por parte da requerida, bem como a troca de ônibus em virtude de defeitos apresentados pelo veículo, implicando em atraso de aproximadamente 7 horas, gerou sentimentos de angústia, insegurança e frustração com aptidão suficiente para autorizar a indenização por danos morais.
12. Levando-se em conta o grau lesivo da conduta, a capacidade financeira da ré, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, o caráter pedagógico-punitivo da medida, tenho que a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor se mostra adequada, sem representar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
13. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 24.02.2024.
14. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 130 e 373; CDC, art. 14; Lei no. 9.099/95, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.